Tribunal: TCU
Processo: 011.800/2012-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 824/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: considerar cumpridas as determinações constantes do item 9.7 e 9.8.1 do Acórdão 2026/2015-TCU-Plenário ; considerar prejudicada por perda de objeto a determinação constante do item 9.8.2 do Acórdão 2026/2015-TCU-Plenário ; conceder o prazo de dezoito meses, contados da ciência desta deliberação, para que a Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) solucione de forma definitiva o problema de pleno funcionamento do Centro de Manejo de Leite do campus Igarapé Açu, de modo a atingir as finalidades públicas e acadêmicas pretendidas quando de sua construção; fazer as determinações e a recomendação constantes dos itens 1.7, 1.8 e 1.9; encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Universidade Federal Rural da Amazônia; e arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 011.800/2012-7 (DENÚNCIA) 1.1. Responsáveis: Carlos Albino Figueiredo de Magalhães (XXX.415.132-XX); Leonam Von Grap Marinho Filho (XXX.543.482-XX); Manoel Malheiros Tourinho (XXX.048.682-XX); Marco Aurelio Leite Nunes (XXX.327.972-XX); Pierre Nader Mattar (XXX.670.782-XX); Sueo Numazawa (XXX.002.862-XX); Universidade Federal Rural da Amazônia (05.200.001/0001-01). 1.2. Entidade: Universidade Federal Rural da Amazônia. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), com fundamento no art. 250, inciso II, do RITCU, que apresente relatórios ao Tribunal a cada seis meses, contados da ciência desta deliberação, demonstrando as ações realizadas, as providências a serem adotadas, os responsáveis pelas medidas e os prazos previstos na alínea "c" supra. 1.8. Recomendar à UFRA, com fundamento no art. 250, inciso III, do RITCU, que, considerando seu juízo de oportunidade e conveniência, e levando em conta seus objetivos estratégicos, as necessidades acadêmicas, a viabilidade técnica e financeira, a disponibilidade de recursos de pessoal, materiais e equipamentos, os fins almejados pela política pública, bem como outros aspectos relacionados, avalie criteriosamente sobre a melhor solução a ser dada ao Centro de Manejo de Leite, ponderando quanto a outras alternativas, a exemplo de alienação, cessão ou doação do empreendimento. 1.9. Determinar que a Secretaria de Controle Externo da Educação monitore a presente situação pelos instrumentos que julgar adequados, submetendo as conclusões à apreciação do relator ao final do prazo previsto na alínea "c" supra.